Tribunal: TJMT
Processo: 0009165-07.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE O APELADO TENHA APRESENTADO TESES EXCULPANTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. RECURSO DA DEFESA. 2.1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2.3. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESTIPULAÇÃO EM QUANTITATIVO DIVERSO. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFESA.
1. Recurso do Ministério Público
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.
2. Recurso da defesa
2.1. Não há que se falar em redução da pena inicial do apelante, visto que a magistrada fundamentou de forma escorreita a exasperação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.
2.2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais, devendo, ser anotada, ainda, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.
2.3. Diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Desprovimento do recurso do Ministério Público e parcial provimento do recurso da defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009165-07.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.745.619-48 (VÍTIMA), VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE - CPF: 071.879.089-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE CASARINI FERRI - CPF: 031.174.789-22 (ASSISTENTE), JOSIANE FURLAN - CPF: 054.728.999-58 (ASSISTENTE), RODRIGO LOURENCO NUNES - CPF: 039.322.799-56 (ASSISTENTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (ASSISTENTE), RONALDO RIVA - CPF: 001.368.691-73 (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 396.126.861-49 (ASSISTENTE), DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 047.032.981-55 (ASSISTENTE), ALEXANDRE MELLO GIACOMO - CPF: 041.701.047-81 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO MINISTERIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
CONDENAÇÃO
.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

AFASTAMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE O
APELADO

TENHA APRESENTADO TESES E
X
CULPANTES
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

2. RECURSO DA DEFESA
.

2.1.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDA
MEN
TAÇÃO IDÔNEA. 2.2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
DA
, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2.3.
APL
ICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESTIPULAÇÃO EM QUANTITATIVO DIVERSO
.
3
.

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO
DEFESA
.

1.
Recurso do Ministério Público

A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.

2.
Recurso da
d
efesa

2.1.
Não há que se falar em redução da pena inicial do apelante, visto que
a
m
agistrada fundamentou de forma escorreita a exasperação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso concreto
, sobretudo em razão da culpabilidade e
d
as circunstâncias do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.

2.
2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais
, devendo, ser anotada, ainda,
ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

2.3.
D
iante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3
.
D
esprovimento do recurso do
M
inistério
P
úblico e parcial provimento do
recurso
da defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
e
por
Jackson Furlan

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal
da Comarca
de Sorriso
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0009165-07.2019.8.11.0040
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

o
segundo
à pena de
16

(
dezesseis
) anos de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de

homicídio

qualificado
contra a vítima Júlia
Barbosa de Souza
(art. 121, §

2o,
II
, do Código Penal
)
, absolvendo-o, todavia, do crime de
tentativa de
homicídio
contra a vítima
Vitor Giglio
Brantis
Fioravante
(ID
179120793
).

Na sequência, Jackson Furlan opôs embargos de declaração
contra
sentença
condenatória
, o qual foi acolhido, reconhecendo-se a incidência da atenuante da confissão espontânea e diminuindo a pena imposta para 15 (quinze) anos de reclusão
(ID
179120804
)
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
179120818
,
requer a exclusão da atenuante da confissão, sob o argumento de que se deu de maneira qualificada
;
bem como por entender que a confissão
de Jack
son
não foi determinante para o deslinde da causa.

Jackson Furlan
, nas razões vistas no ID
179120833
,
formulou os seguintes
pedidos:

[...]
a) ante a carência na fundamentação para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a fundamentação foi realizada de maneira abstrata, requer seja redimensionada a pena aplicada ao apelante, para o fim de reconhecer a ocorrência do bis in idem, em razão de a referida vetorial ser inerente aos elementos do tipo penal, imperando a inaplicabilidade da valoração negativa ao vetor das circunstâncias do crime;

b) subsidiariamente, caso mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, requer o redimensionamento da pena imposta
ao apelante, por flagrante desproporcionalidade na aplicação de 1/3 (um terço) na exasperação da pena-base referente a apenas um vetor do artigo 59 do CP, devendo ser aplicado ao caso, o critério de 1/6 (um sexto) para a referida circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento das Cortes Superiores;

c) ante a ausência de fundamentação na aplicação da fração irrisória de 1/16 (um dezesseis avos) para a redução da pena em virtude da circunstância atenuante da confissão, mormente pela desproporcionalidade se comparada à fração utilizada para valorar negativamente um vetor do artigo 59 do CP, requer seja redimensionada a pena do apelante a fim de que seja a sua pena reduzida na segunda fase da dosimetria da pena no patamar de, pelo menos, 1/6 (um sexto), uma vez que é o parâmetro usualmente adotado pelas Cortes Superiores em casos análogos. [...]

Nas contrarrazões que estão nos
IDs

179120839
e
179120834
, Ministério Público e
Jackson Furlan
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
181570689
,
manifest
a
-se pelo desprovimento
recurso
defensivo e pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o
s
apelante
s
, a questionar a dosimetria da pena que
foi
imposta
na sentença condenatória
.

N
o que diz respeito à atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea
de
Jackson Furlan
, verifica-se que o recurso ministerial não merece acolhimento, eis que agiu com
acerto
a
magistrad
a
, ao
recon
hecer
a referida atenuante que, apesar de
qualificada (
pois o
apelado
, perante o Conselho de Sentença, embora tenha asseverado ser o autor do ilícito
,
alegou que
não
teria agido
com intenção de atingir a vítima
), deve ser mantido o reconhecimento em favor dele.

Como é sabido, no procedimento do
j
úri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
à
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas parte sem plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal assim redigido
s
:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

[...]

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Destacamos

Além do mais, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao
s
aludido
s
dispositivo
s
lega
is
caminha no sentido de que devem ser consideradas como alegadas nos debates ou debatidas em plenário, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes
"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021)
Destacamos

A doutrina também vai no mesmo rumo, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela
apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.

(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419)
Destacamos

Destarte, resta claro que o
Jackson Furlan

faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, como sói ser o caso destes autos, no qual defesa do apelante sustentou em plenário a
ausência de dolo
.

E, conforme foi dito alhures,
Jackson Furlan
narrou, em seu interrogatório, que foi o autor do crime
em apuração
, impondo-se asserir, outrossim, que a sua confissão serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Ademais, a matéria foi sumulada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no Enunciado Sumular n. 545,
assim redigido
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.”

Além disso, a Corte Cidadã continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto nos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador
.
Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In
casu
, foi registrado, na ata da sessão plenária, que
a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 17/6/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA
. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

2. Em que pese a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do crime de homicídio para exasperar a pena-base, não se observa, por outro lado, fundamentação suficiente para justificar a exasperação promovida de 4 (quatro) anos de reclusão na pena-base.

O colegiado não apresentou qualquer fundamentação qualitativa para justificar o aumento superior ao critério jurisprudencialmente aceito de 1/6 (um sexto), o que demonstra a desproporcionalidade alegada.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis.

Precedentes.

4. Considerado o desvalor sobre apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se adequado reduzir o incremento da pena-base para 1/6 (um sexto).

5.
O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65,
III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador
.

5. Na espécie,
não obstante o Tribunal tenha reconhecido a confissão dos fatos pelo acusado em plenário,
deixou de lhe atenuar a pena em virtude da alegação de legítima defesa, entendimento que não encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
.

6. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício, para redimensionar a pena para 12 (doze) anos de reclusão quanto ao crime de homicídio.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 513.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 5/3/2020).

Noutra vertente,
n
o tocante
ao pedido de
Jackson Furlan
visando a redução
da
pena inicial, constata-se
da sentença condenatória
que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Pen
al,
a
magistrad
a
consid
erou desfavoráve
is
ao apelante apenas
a

culpabilidade e
as circunstâncias do crime, adotando os seguintes fundamentos:

O art. 121, §2°, inciso I do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

O acusado é primário, sem anotações em seus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. A motivação, passível de influenciar na aplicação da pena, foi objeto de
quesitação
e já serviu para qualificar e agravar o crime, não devendo incidir nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Mas merecem anotações algumas circunstâncias ainda não consideradas: andar armado mesmo sem registro da arma e/ou porte de arma; estar armado e mesmo assim ingerir grande quantidade de bebida alcoólica; ter praticado o crime mesmo com as oportunidades que teve para deixar de perseguir o veículo da vítima; ter praticado o crime em via pública, com perseguição, inclusive com risco a terceiros; ter levado seu veículo para ser abandonado em local de difícil acesso, ser a vítima mulher de apenas 28 anos, que estava na cidade para tentar se instalar com o namorado, inclusive profissionalmente. Sobre as consequências do delito nada mais merece registro, pois são as próprias da espécie. Nenhuma menção há de ser feita ao comportamento da vítima.

Assim, entendo que a culpabilidade do réu se situa em grau pouco maior que o mínimo, razão pela qual tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.
[...]

Como se vê
do
s
excerto
s da sentença condenatória
acima transcrito
s
,

a
sua prolatora
fundamentou
de forma escorreita a exasperação da pena-base
de Jackson Furlan
, considerando as peculiaridades do caso concreto
,
sobretudo em razão da
culpabilidade
e das

circunstâncias do crime
, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.

Com relação ao
quantum
de aumento,
Jackson
Furlan
se
insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para
cada circunstância judicial negativada, critério que foi adotado pela
sentenciante
da primeira f
ase da dosimetria da pena.

Acerca dessa temática, como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de
condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais
, devendo ser anotado, ainda,
acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipóte
se,
a magistrada
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

De ouro giro, no tocante a fixação da
pena
intermediária, sob o argumento de que
a

magistrad
a
não agiu com ac
erto ao aplicar fração inferior a 1/6 (um sexto) para a
redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tem-se que a irresignação merece acolhimento.

Acerca do tema, não se pode deixar de ter em mente que o entendimento hodierno é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da sanção seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
pena
.

Assim
, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sobre a matéria, deixou
assentado
que

“
No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses
.
”
[H
abeas
C
orpus
n. 469.820/MG,
relatado pelo
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019].

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, seguindo a mesma linha intelectiva teve a oportunidade de decidir recentemente:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.o 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento
)
.

Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ.

(TJMT - N.U 0006461-28.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – homicídio qualificado PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL, E ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO APELADO – INADMISSIBILIDADE – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO DELITO
PATRIMONIAL CONEXO – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PENA-BASE – AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CONTA DE UMA VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ABAIXO DE 1/6 [UM SEXTO] – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia, a despeito da confirmação pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso interposto, não faz coisa julgada material, mas meramente formal, razão pela qual, operada a preclusão, não poderá ser modificada pelas vias recursais.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Consoante dominante entendimento jurisprudencial, é proporcional o aumento de cada vetorial negativa na fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido; ou de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

“
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021
]
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(TJMT - N.U 0001619-64.2019.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
Destacamos.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de Lenilson Conceição Santos, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
em razão d
a aferição negativa do
s
vetor
es
da culpabilidade e
das circunstâncias do crime,
mantenho
a pena-base em
16
(
dezesseis
) anos de reclusão.

Na segunda fase, vejo que não há circunstância agravante a ser considerada; contudo, está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
encontrando
a pena
intermediária

1
3
(
treze
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão.

Na terceira fase,
n
ão existem causas de diminuição nem de aumento de pena, pelo que torno a pena definitiva em
13
(
treze
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime prisional, constatando que a pena do apelante ultrapassa
8
(
oito
) anos
e que as circunstâncias judiciais são em parte desfavoráveis
à sua pessoa
, mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da
pena
privativa de liberdade.

Posto isso, em
parcial consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
d
o
Ministério Público
.

Por outro lado,

dou parcial provimento
ao recurso de
Jackson Furlan
, para aplicar a fração de 1/6 (um
sexto
) para
a redução da pena decorrente da
atenuante da confissão espontânea, redimensionando sua pena definitiva para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantendo inalterado
s
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024